Tribunal: TJES
Processo: 0006388-09.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006388-09.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVID DOS SANTOS ALVES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006388-09.2023.8.08.0035

EMBARGANTES: DAVID DOS SANTOS ALVES, MICHAEL DA ROCHA SANTANA NOGUEIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À TESE DE ÁLIBI. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por David dos Santos Alves e Michael da Rocha Santana Nogueira contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso de apelação para redimensionar as penas e o regime inicial de cumprimento. A Defesa sustenta omissão do acórdão quanto à tese de que o réu David se encontrava em local diverso no momento do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da tese defensiva de álibi apresentada pelo embargante David dos Santos Alves, capaz de justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos dos arts. 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal.

O acórdão impugnado analisou expressamente o conjunto probatório, destacando o reconhecimento inequívoco dos réus pelas vítimas e a apreensão da res furtiva com o adolescente coautor, afastando a alegação de autoria baseada exclusivamente em reconhecimento fotográfico.

A alegação de álibi já foi examinada e rejeitada pelo colegiado com base em provas robustas e convergentes, não subsistindo omissão quanto ao ponto alegado.

A oposição dos embargos com fundamento em matéria já decidida revela caráter meramente protelatório e intenção de obter efeitos infringentes por via inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à atribuição de efeitos infringentes, salvo em hipóteses excepcionais.

Não configura omissão o acórdão que expressamente analisa a tese defensiva e a rejeita com base em prova robusta constante dos autos.

A utilização dos embargos de declaração com fins protelatórios deve ser rechaçada, especialmente quando ausente qualquer vício na decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619 e 620.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10.04.2018, DJe 20.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006388-09.2023.8.08.0035

EMBARGANTES: DAVID DOS SANTOS ALVES, MICHAEL DA ROCHA SANTANA NOGUEIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DAVID DOS SANTOS ALVES
e
MICHAEL DA ROCHA SANTANA NOGUEIRA
em face do Acórdão (Id. 12681498), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade, fora dado parcial provimento ao recurso de apelação interposto em favor
dos réus, para
redimensionar as penas imposta aos apelantes,
ora embargantes, bem como o regime inicial de cumprimento de pena
.

Em síntese, argumenta a Defesa (ID 12862385) que incorreu em omissão o v. Acórdão, porquanto não se manifestou quanto à tese defensiva de que o réu, ora embargante, DAVID DOS SANTOS ALVES, estava em local diverso no momento em que ocorreu o crime.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, verifica-se a evidente natureza meramente protelatória dos presentes embargos, restando evidenciado, destarte, o intuito da defesa em rediscutir matéria já devidamente apreciada e decidida.

Nesse cenário, insta salientar que não se vislumbra qualquer omissão do julgado quanto à análise de provas em relação à conduta ilícita perpetrada pelos embargantes, conforme se verifica da transcrição de excerto do voto do Acórdão impugnado:

“
Inicialmente, cumpre salientar que, na esfera inquisitorial, as vítimas Bárbara e Vinícius identificaram os denunciados Michel e David, bem como o menor Rogério, sem sombra de dúvidas, como sendo os autores do crime, por meio do Auto de Reconhecimento Indireto de Pessoa (ID 11404177, pp. 41/45 e 309/313), cabendo registrar que ambos os procedimentos demonstram firmeza na identificação.

(...)

Sobreleva consignar, ainda, que o adolescente fora detido em flagrante de ato infracional, na posse da res furtiva.

(...)

De mais a mais, é de se pontuar que, na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
“nos crimes patrimoniais, a exemplo do roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

À luz de tais considerações, impende salientar que
o conjunto probatório revela que a autoria delitiva não se baseou unicamente no reconhecimento fotográfico, mas sim em um arcabouço robusto de provas independentes que apontam, de forma consistente, para a autoria delitiva de roubo, afastando-se a alegação de que esta tenha se apoiado exclusivamente no reconhecimento fotográfico.
” (Negritos nossos)

Note-se, portanto, que a utilização dos embargos para veicular pedido de absolvição fundado em tese já enfrentada e afastada pelo colegiado — como a alegação de álibi — configura manifesta tentativa de atribuir efeitos infringentes à via recursal inadequada, em claro desvio de finalidade. Isso se evidencia, sobretudo, quando o Acórdão enfrentou expressamente o contexto probatório, incluindo reconhecimento pessoal das vítimas e a apreensão da
res furtiva
com um dos coautores, restando demonstrado o robusto conjunto de provas convergentes para a condenação.

Desta feita, há que se reconhecer que o inconformismo dos embargantes visa conferir efeitos infringentes aos embargos declaratórios, manifestando nítida pretensão de rediscussão do mérito do julgado, o que é incabível na presente via recursal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)